Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 TUJ. CULPA CONCORRENTE. DINSTINÇÃO QUANTO AO EMPRÉSTIMO OBTIDO POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. PEDIDO NOS AUTOS JÁ DEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO A UM DOS PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA. PROVIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para: 1) declarar a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento, no valor de R$ 23.798,43, com a 2) consequente condenação do primeiro réu (BRB S/A) a restituir os valores já descontados relativo ao empréstimo fraudulento declarado inexistente; 3) condenar o primeiro réu a restituir os valores sacados indevidamente da conta bancária da parte autora, no importe de R$ 5.927,57; 4) condenar o segundo réu (Cartão BRB S/A) ao cancelamento da compra efetuada com o cartão de crédito da parte autora no valor de R$ 3.630,00, tornando inexigível o débito indicado; e 5) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, o primeiro réu destaca que a situação foi decorrente do “golpe do motoboy”, sendo que a autora permitiu a terceiros o acesso ao seu cartão, senha numérica e de letras, de modo que conseguiram efetuar compras, saques de real e de dólar, empréstimo, transferência e pagamento de boleto, sendo que a ocorrência policial e pedido de bloqueio do cartão foram efetuados após cerca de duas horas, enquanto que a fraude foi efetivada por terceiros em menos de uma hora. Assinala que as transações não possuíam indícios de fraude, o que afasta a responsabilidade do banco. Destaca que conseguiu recuperar R$ 2.851,79, quantia que foi devolvida para a autora após alguns dias da execução do golpe. Ressalta que a situação configura excludente de responsabilidade da instituição financeira. A segunda parte ré reitera na sua peça recursal a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, bem como menciona que já havia informado na contestação que promoveu o estorno da compra efetuada no cartão de crédito. Enfim, ressalta a ausência de danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (IDs 43287616-43287619 e IDs 43287622-43287625). Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula no 297/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Com efeito, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
V. A parte autora, que possui 78 anos, recebeu uma mensagem no celular indicando uma compra com o seu cartão, e que se não fosse reconhecida deveria ligar para o número 0800 indicado na mensagem. Assim, efetuou a ligação para aquele número e realizou os procedimentos solicitados, fornecendo suas senhas, além de cortar o cartão e entregar para uma pessoa que seria um suposto funcionário do banco, que recolheu o cartão na sua residência.
VI. A situação relatada nos autos corresponde ao denominado “golpe do motoboy”, cujo tema foi pacificado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula no 28, recentemente revisada nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.”
VII. Relevante consignar que a segunda parte ré comprovou na sua contestação que, antes do ajuizamento da demanda, já havia efetuado o estorno da compra fraudulenta efetuada no cartão de crédito no valor de R$ 3.630,00, conforme ID 43287605. Desse modo, constata-se que a parte ré anuiu com a devolução da quantia na via administrativa, de modo que a parte autora não possuía interesse processual quanto a pleito já solucionado em momento anterior à demanda. Desse modo, sendo matéria cognoscível de ofício, deve a sentença ser reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e §3o do CPC, exclusivamente quanto ao pedido de condenação do segundo réu ao cancelamento e inexigibilidade do débito relativo à compra contestada efetuada com o cartão do crédito na quantia de R$ 3.630,00.
VIII. Quanto à responsabilidade pelo “Golpe do Motoboy”, relembre-se que a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Por outro lado, não se desconhece o descuido da parte autora diante da conduta sorrateira dos estelionatários, ao fornecer dados sigilosos aos falsos funcionários do banco e entregar o cartão cortado para um dos estelionatários pensando que seria funcionário da instituição financeira. Desse modo, e em conformidade com a Súmula 28/TUJ, a situação se amolda, em um primeiro momento, na denominada “culpa concorrente”, a ensejar o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC, uma vez que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança, enquanto que, por outro lado, a parte autora concorreu culposamente com o dano sofrido.
IX. Todavia, o entendimento acima elencado deve ser ponderado quanto à extensão da fraude no caso concreto. Isso porque, apesar da conduta culposa da parte autora, é relevante pontuar que as instituições financeiras possuem conhecimento da significativa quantidade de fraudes diárias, sendo que, especificamente quanto ao empréstimo efetuado no caixa eletrônico, ainda que mediante uso de cartão e senha, caberia à instituição financeira adotar medidas mais eficazes para atestar a autenticidade do contratante. Não é razoável que, perante milhares de casos idênticos de fraude, a instituição financeira não adote medidas de segurança mais eficazes, uma vez que diante da evolução dos golpes cumpre às instituições financeiras adotarem melhorias na sua segurança. Na espécie, foi efetuado o empréstimo no caixa eletrônico de quantia significativa, equivalente a cerca de 11 salários líquidos mensais da parte autora, que poderia ser evitado mediante simples medidas de precaução do banco. Para tanto, destaca-se que o caixa eletrônico é dotado de câmera de segurança, que no momento da contratação de empréstimo significativo registrou que o procedimento estava sendo realizado por um homem (ID 43287594), enquanto a correntista é uma mulher idosa, de 78 anos. Deveria a parte ré impedir a concessão de empréstimo mediante procedimento facilitado, ou adotar sistema de verificação facial imediato para eventual concessão do empréstimo no caixa eletrônico, o que ausente no caso concreto, uma vez que o valor foi disponibilizado para terceiro que não era a parte autora, e facilmente perceptível se a câmera de segurança efetuasse o reconhecimento facial imediato do contratante. Desse modo, especificamente quanto ao empréstimo consignado, não obstante a prévia falha da parte autora ao fornecer os dados/cartão, constata-se que o empréstimo foi decorrente de fortuito interno, uma vez que o sucesso na fraude foi alcançado porque a instituição financeira disponibilizou significativa quantia sem adotar medidas de segurança adequadas para evitar a sua consumação, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência integral do débito relativo ao empréstimo fraudulento elencado, além da condenação do banco a restituir eventuais valores já adimplidos relativo àquele empréstimo. Cuida-se de entendimento que se extrai de posicionamento recente adotado por esta Turma Recursal em demanda diversa, mas com fundamentos passíveis de aplicação ao caso concreto: (Acórdão 1657688, 07057947820228070014, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Por outro lado, quanto ao levantamento do saldo na conta bancária e respectivo contracheque (no total de R$ 5.927,57), constata-se a mencionada culpa concorrente, conforme razoes já elencadas no item VIII da ementa. Ademais, pontue-se que o valor do dano não alcançou a mencionada quantia de R$ 5.927,57, uma vez que a primeira parte ré recuperou na conta de destino de uma das transferências a quantia de R$ 2.851,79, que foi devidamente devolvida à correntista no dia 21/03 (ou seja, 11 dias após a fraude), conforme IDs 43287595 e 43287598. Portanto, o estelionatário conseguiu sucesso na retirada de R$ 3.075,78 (uma vez que foi recuperado R$ 2.851,79), não sendo caso de restituição integral, mas apenas da metade daquele valor, ou seja R$ 1.537,89, face a culpa concorrente da parte autora.
XI. A despeito da fraude bancária, o dano moral não se configura in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, de que a situação tenha violado direitos da sua personalidade, o que não restou demonstrado. Ademais, não obstante o sucesso obtido por terceiro na consumação do golpe, não há prova de atuação desidiosa da instituição financeira por ocasião da apuração dos fatos na via administrativa. Some-se que os dissabores vivenciados decorreram de fraude de terceiro, da qual a instituição financeira também foi vítima. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
XII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO A UM DOS PEDIDOS SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada para extinguir o feito, de ofício, sem resolução do mérito, exclusivamente quanto ao pedido relativo ao cancelamento/inexigibilidade da compra no valor de R$ 3.630,00 efetuada no cartão de crédito, face a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI e $3o do CPC, bem como para reduzir o valor da condenação do primeiro réu referente à restituição dos valores sacados indevidamente da conta bancária da parte autora do montante de R$ 5.927,57 para R$ 1.537,89 (mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), e ainda para afastar a condenação por danos morais. Sentença mantida integralmente quanto aos itens 1 e 2 da sua parte dispositiva. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.